Tribunal: TJMT
Processo: 0005501-84.2004.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005501-84.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RIVADARIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR (APELANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARCIO OJEDA DE MORAES - CPF: 442.301.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA N.o 523 DO STF. MÉRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. UM SEXTO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pela 1.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, em atenção ao veredicto condenatório exarado pelo Tribunal do Júri, condenou-o pelo delito de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em (i) analisar, preliminarmente, se o processo padece de nulidade, decorrente do alegado cerceamento de defesa e suposta falta de defesa técnica em plenário; (ii) avaliar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena-base, no que toca à avaliação desfavorável da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; (iii) examinar a existência de fundamento para manutenção da agravante da reincidência; (iv) perquirir se o peso atribuído à agravante genérica do art. 61, II,
c
, CP está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

As nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da certidão de apregoamento e da ata de julgamento.

4.

Ademais, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam relativas ou absolutas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

5.

In casu
, além da preclusão da matéria, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo advindo do alegado cerceamento de defesa e da suposta falta de defesa técnica, uma vez que o réu foi regularmente assistido durante a Sessão de Julgamento por advogado dativo nomeado pelo juízo
a quo
, que realizou entrevista reservada com o acusado, inquiriu testemunhas e, em Plenário, fez uso da palavra por cerca de uma hora e meia, ensejo no qual postulou pela absolvição do paciente, não havendo o que se falar em falta de defesa ou em nulidade decorrente da Súmula n.o 523/STF.

6.

Ademais, o apelante compareceu à Sessão de Julgamento, por meio de videoconferência, e, quando foi informado a respeito da nomeação do causídico
ad hoc
, não se opôs à nomeação e anuiu com o prosseguimento da solenidade, a incidir na espécie a regra do art. 565 do CPP.

7.

O mero descontentamento da parte com o desfecho condenatório não traduz deficiência no trabalho de defesa realizado pelo profissional anterior, notadamente porque há elementos nos autos capazes de respaldar o veredicto exarado pela Corte Popular, tanto é assim que o apelante sequer se insurge contra a condenação em si (prova de autoria e materialidade).

8.

A premeditação da ação delituosa, por reclamar maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, a título de culpabilidade desfavorável.

9.

Embora idôneos e lastreados no arcabouço probatório, os fundamentos aventados na sentença para avaliar negativamente as circunstâncias do crime confundem-se com o substrato fático que respalda a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, impondo-se assim neutralizar aquela vetorial, para evitar
bis in idem
.

10.

A folha de antecedentes do réu atesta que ele ostenta condenação definitiva pretérita por fato anterior ao crime ora apurado, com trânsito em julgado posterior ao homicídio
sub judice
, o que basta para configurar maus antecedentes.

11.

À míngua de documentos mais seguros nos autos e nos sistemas informatizados do Poder Judiciário capazes de atestar com segurança que o apelante já era reincidente à época do fato
sub judice
, impõe-se excluir a agravante do art. 61, I, do CP.

12.

Salvo fundamentação específica que justifique
quantum
diverso, deve ser adotada a fração paradigmática de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e teses

13.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1.
“O reconhecimento de nulidades no processo penal, ainda que alegadamente absolutas, reclama arguição no momento oportuno e efetiva demonstração de prejuízo à parte”
.
2.
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
3.
“Devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais depreciadas com base em fundamentos que acarretam bis in idem”.
4.
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes”.
5.
“Não comprovada a condição de reincidente do réu à época do fato, deve ser excluída a agravante do art. 61, I, CP”.
6.
“Salvo fundamentação específica que justifique coeficiente diverso, a fração de 1/6 (um sexto) se mostra escorreita na aplicação de agravantes ou atenuantes genéricas”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563, art. 571, V e VIII, art. 593, III, ‘a’ e ‘c’; CP, art. 59, art. 61, I e II, ‘c’, art. 68, art. 121, §2.o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 179.792/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 4/12/2023; AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em atenção ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri na ação penal n.o 0005501-84.2004.8.11.0042,
condenou
o réu à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2.o, inciso I e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado).

Nas razões recursais disponíveis no ID 233546778, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência das seguintes
nulidades posteriores à pronúncia
(
art. 593, III,
a
, CPP
):
i)
erro de grafia no prenome do réu
, no edital de intimação para a sessão;
ii)

intimações direcionadas a advogado falecido
;
iii)
cerceamento de defesa
, ante a

nomeação de defensor dativo para patrocinar os interesses do acusado em plenário
, sem que antes lhe fosse dado constituir um causídico de sua escolha;
iv)

falta de defesa em plenário
(Súmula n.o 523/STF), pois o advogado nomeado teve pouco tempo para estudar o caso e exerceu defesa deficiente perante os jurados, o que teria causado o desfecho condenatório; tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a nulidade da sessão plenária e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(
art. 593, III,
c
, CPP
), com base no que postula a neutralização das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente na sentença (art. 59, CP), com subsequente fixação da
pena-base no mínimo legal
, assim com pleiteia o
decote da agravante da reincidência
(art. 61, I, CP) e a
redução do peso dado à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II,
c
, CP).

Por fim, busca a concessão da
liberdade provisória
e
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 233549151, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 243388154, opinou pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para afastar a reincidência

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELO APELANTE
– CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante pretende, preliminarmente, que o processo seja
anulado desde a sessão de julgamento do Tribunal do Júri
, alegando a ocorrência de diversas
nulidades posteriores à pronúncia
, nos moldes do art. 593, III,
a
, do CPP.

Em linhas gerais, o recorrente sustenta que o edital para sua intimação foi expedido com a grafia de seu prenome equivocada e que as intimações da defesa vinham sendo direcionadas a advogado falecido, assim como argumenta que foi nomeado um defensor dativo para patrocinar os seus interesses em plenário, sem que antes lhe fosse franqueado constituir novo causídico de sua escolha, tudo a ensejar o reconhecimento de
cerceamento de defesa
; concomitantemente, brada que o profissional nomeado teve tempo exíguo para estudar o processo e que, por isso, a defesa exercida por ele na sessão foi deficiente e teria redundado na condenação, tudo a evidenciar a
falta de defesa técnica
, a que alude o enunciado n.o 523 da Súmula do STF.

Em que pesem os argumentos da d. defesa,
as preliminares de nulidade
não
comportam acolhimento
.

Como se sabe,
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de
preclusão
.

A propósito:

“6.
Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão”
. (AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024) – Negritei.

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas
exigem prejuízo e
estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Ademais, especificamente com relação às
nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
, tal qual alegado na hipótese em tela, o
art. 571, inciso V, do CPP dispõe que o momento escorreito para sua arguição é
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes
:

“Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: (...)

V -
as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes
(...)”
.

Na hipótese, ao que consta da certidão
de apregoamento (ID 216026877),
as nulidades ora arguidas neste grau recursal
não
foram suscitadas
pelo réu ou pela sua defesa técnica
depois de anunciada a abertura da sessão julgamento e apregoadas as partes
, às 09h00min do dia 16/11/2023,
tampouco no decorrer da sessão de julgamento que se sucedeu
,
pois nenhuma mácula restou registrada na ata da solenidade
,
in verbis
:

“
Deu-se início aos trabalhos às 09h a Sessão do Tribunal Popular do Júri
, pelo toque da campainha, dada pelo MM. Juiz, determinando que se procedesse à chamada dos senhores jurados, tendo respondido 29 (vinte e nove) jurados. Havendo número legal o MM. Juiz Presidente declarou aberta a sessão, procedendo à verificação das cédulas, conforme termo em apartado e fazendo o anúncio do processo que será levado a julgamento, o réu RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 29, caput, do Código Penal, processo criminal n. 0005501-84.2004.8.11.0042.

Efetuado o pregão
,
responderam
ao mesmo a acusação e
a defesa
, bem como serventuários da justiça
. Pelo MM. Juiz foi determinado que as testemunhas presentes não se comunicassem umas com as outras, quer antes ou depois de seus depoimentos, permanecendo-as separadas uma das outras, o que foi procedido pelo Porteiro de Auditórios. Presentes as partes o MM. Juiz declarou que iria proceder ao sorteio do Conselho de Sentença (...). Encerrando a oitiva das testemunhas foi suspenso às 10h42min para a defesa conversar reservadamente com o réu. Procedeu ao interrogatório do acusado: Rivadavia Sande de Andrade Junior, iniciando às 11h06min (...). Encerrada a fase de instrução processual e dando prosseguimento ao julgamento, antes do início dos debates (...). O MM. Juiz concedeu a palavra à defesa, igualmente por uma hora e meia, iniciando suas alegações orais às 13h3lmin concluindo às 14h5Omin, ‘que postulou pela negativa de autoria por falta de provas’. Em seguida, consultou o ilustre representante do Ministério Público se desejava fazer uso da Réplica, havendo o mesmo respondido que NÃO. (...). Após, pelo MM. Juiz foi apresentado os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em plenário, lendo-os e explicando-os aos senhores jurados, os quais foram consultados se estavam aptos a proferirem sua decisão ou se queriam mais algum esclarecimento, sendo respondido que não,
consultadas as partes, nada requereram
. (...). Encerrada a votação, o MM. Juiz suspendeu os trabalhos às 15h40min para a elaboração da sentença. (...). Publicada no Salão do Tribunal Popular do Júri desta Comarca de Cuiabá/MT, às 15h25min, do dia 16 de novembro de 2023”
. (Trechos da Ata da Sessão de Julgamento no ID 216026875) – Destaquei.

Portanto, trata-se de nulidades supostamente ocorridas após a pronúncia e
não arguidas no momento oportuno
(art. 571, V, do CPP), tampouco suscitadas no decorrer da sessão de julgamento e nem consignadas em ata,
vindo a ser bradada pela defesa apenas neste grau recursal, o que leva a concluir que as questões restaram convalidadas pela
preclusão
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. Esta Corte Superior possui entendimento de que
as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da ata de julgamento
”
.

(AgRg no RHC n. 179.792/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023) – Grifei.

“1.
No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do CPP, sob pena de preclusão
”
. (AgRg no AREsp n. 2.018.783/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que o causídico que subscreve as razões recursais ora em análise foi constituído pelo apelante
após
a sessão de julgamento pelo Júri Popular (ID 233546776).

Por outro lado, é igualmente certo que o ingresso de novo defensor no processo não induz à renovação dos atos processuais já aperfeiçoados e abarcados pela preclusão, pois
a nova defesa recebe o processo na fase em que se encontra
, conforme iterativa orientação jurisprudencial:

“2. Ademais a
constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão
, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

“2. (...). Ademais, embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Nessa linha de intelecção,
tendo em vista a marcha processual, que segue para frente,

uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos
”.

(AgRg no HC n. 922.168/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se desconsiderasse a preclusão da matéria, ainda assim, não haveria o que se falar em nulidade a ser sanada,
ante a não demonstração,
in casu
, do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
, sem o qual não se declara nulidade, ainda que alegadamente
absoluta
, a teor do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), amplamente adotado pelas Cortes Superiores:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024) – Grifei.

Com efeito, em relação ao equívoco na grafia do nome do apelante, tem-se que, de fato, no edital de intimação para a sessão do júri, houve erro material em uma letra no prenome do acusado, constando
RIVADÁ
R
IA
, onde deveria constar
RIVADÁ
V
IA
(ID 216027575), o que, no entanto, não acarretou qualquer prejuízo, haja vista que todos os outros dados concernentes ao intimado, a exemplo do
sobrenome
(
SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
), a
naturalidade
(Paragominas/PA) e
data de nascimento
(02/02/1977) estavam
corretos
.

Ademais, infere-se que equívoco a grafia no nome do apelante (de
RIVADÁ
V
IA
para
RIVADÁ
R
IA
) é uma realidade
desde o início do processo
, motivo pelo qual o
erro material constava inclusive da capa dos autos físico e da própria denúncia
(ID 216027560 - Pág. 54/55 e ID 216026564 - Pág. 4), em que figura, no polo passivo,
RIVADÁ
R
IA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
. Contudo, isso não impossibilitou que o réu fosse
citado
acerca da instauração da ação penal,
constituísse advogado
e se
defendesse ao longo do processo
.

É o que se infere, por exemplo, da
Carta Precatória
expedida pelo Juízo da 12.a Vara Criminal de Cuiabá/MT ao Juízo deprecado de São Luís/MA, para diligência de citação, e do próprio
Mandado de Citação
emitido pelo Juízo Maranhense, documentos nos quais o prenome do apelante consta equivocadamente com
R
na última sílaba em vez de
V
(ID 216026426 - Pág. 44 e Pág. 53).

Porém, como dito, tal particularidade
não obstou a efetiva citação e o comparecimento do réu aos autos
, conforme se extrai da
certidão de citação positiva
lavrada pelo oficial de Justiça e da petição de
Defesa Prévia
apresentada pelo patrono (ID 216026426 - Pág. 54 e Pág. 62).

É dizer, o apelante foi cientificado
ab initio
e
conhecia a existência da presente ação penal tramitando em seu desfavor
, assim como sabia sobre o erro material na redação de seu prenome, tanto que
assinou o mandado de citação contendo o erro orográfico
(ID 216026426 - Pág. 53).

Entrementes, ele jamais se insurgiu em face de tal particularidade e tampouco teve a sua defesa ou seu direito ao contraditório tolhidos em virtude disto, de modo que a arguição de nulidade ora arguida, com base no aludido erro material, caracterizaria a chamada
“nulidade de algibeira”
, figura incompatível com o princípio da boa-fé que norteia o comportamento das partes no processo penal.

A propósito:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação
,
o que caracteriza a chamada
nulidade de algibeira
,
conduta incompatível com o princípio da boa-fé
e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

Quanto à
ausência de intimação prévia do recorrente para constituir novo advogado de sua escolha antes da nomeação de advogado dativo
, a alegação defensiva tampouco conduz ao reconhecimento de nulidade.

Isto porque, extrai-se da decisão que designou a sessão do júri para
16/11/2023
, proferida em
03/10/2023
, que, ao contrário do que sugerem as razões recursais, a localização do apelante não era de conhecimento do juízo, haja vista que o réu estava solto neste processo (situação em que ainda se encontra) e com advogado cadastrado nos autos, tanto é que o aludido
decisum
determinou justamente a intimação do increpado por edital, nos moldes do
art. 420, parágrafo único, c/c art. 431, ambos do CPP
(ID 216027571).

Ainda assim, no ínterim entre a designação da sessão e o ato solene, o juízo
a quo
envidou esforços para contatar o recorrente e seu procurador, vindo a aportar aos autos,
apenas dois dias antes da solenidade
, a informação de que o paciente se encontrava recluso em outra unidade federativa
, isto é, no Estado de Goiás, o que não havia sido comunicado previamente,
e que o seu defensor até então constituído e que fora intimado para a sessão
, Dr. Emerson Thadeu Vita Ferreira (OAB-GO n.o 28.410),
havia falecido
.

Todavia, reitere-se, trata-se de informações que
apenas aportaram ao presente feito com menos de 48h
(quarenta e oito horas) antes da sessão de julgamento, consoante se vê nos documentos juntados no ID 216026859, ID 216026861 e ID

216026863, respectivamente, às
19h04min
,
19h34min e

19h53min
do dia
14/11/2023
, ou seja, véspera do feriado de
15/11/2023
(Proclamação da República), e da certidão que os sucedeu, na manhã de
16/11/2023
(data da sessão),
in verbis
:

“Certifico que após inúmeras tentativas, via telefone, liguei no telefone fixo no endereço dos autos, afirmaram não ter ninguem com esse nome do cito endereço, após consultas nos sistemas BNMP e endereço nos autos, consegui localizar o réu num presídio em Goiás, pelo que, tomei as providências cabíveis para sua participação no juri, como segue”.
(ID 216026871).

Por tais razões,
diante da iminência da sessão que se avizinhava
,
o magistrado processante nomeou advogado
ad hoc
para o ato
, especificamente o Dr. Anderson Amaral Rosa (OAB-MT
n.o 26.045), conforme decisão proferida no dia
14/11/2023
, às
19h18min
(ID 216026860).

A inexistência de qualquer prejuízo advindo da providência adotada pelo juízo
a quo
ressai evidente pelo fato de que o causídico nomeado, após aceitar o encargo,
compareceu à sessão de julgamento
;
formulou indagações a testemunhas
; realizou
entrevista reservada com o paciente
; e
fez uso da palavra em Plenário
, tendo iniciado suas alegações orais às 13h31min e concluído às 14h50min, ou seja,
com sustentação oral de quase uma hora e meia
, vindo, por meio dela, a requerer a
absolvição do acusado com esteio em tese negativa de autoria e sob o viés da falta de provas
, consoante se extrai da ata da solenidade:

“Encerrando a oitiva das testemunhas
foi suspenso às 10h42min para a defesa conversar reservadamente com o réu
. Procedeu ao interrogatório do acusado: Rivadavia Sande de Andrade Junior, iniciando às 11h06min, através da plataforma Teams, cujo interrogatório do réu foi tomado por meio de gravações em áudio e vídeo, constando do CD/DVD/LINK que é parte integrante desta ata, encerrando às l1hs19min. Encerrada a fase de instrução processual e dando prosseguimento ao julgamento, antes do início dos debates (...). A sessão do plenário do júri foi suspensa as 12hs47min para o almoço, retornando às 13hs31min. OMM.
Juiz concedeu a palavra à defesa, igualmente por uma hora e meia, iniciando suas alegações orais às 13h3lmin concluindo às 14h50min, ‘que postulou pela negativa de autoria por falta de provas’
. Em seguida, consultou o ilustre representante do Ministério Público se desejava fazer uso da Réplica, havendo o mesmo respondido que NÃO. (...)
”. (ID 216026875) – Destaquei.

Além disso, tem-se ainda que
o réu compareceu à sessão de julgamento
, por meio de videoconferência, e
não se opôs à nomeação do advogado dativo
.

Deveras, infere-se da mídia contendo o interrogatório do apelante em plenário que,
após ser informado a respeito do advogado dativo

que patrocinaria sua defesa em plenário
, isto é, o Dr. Anderson Amaral Rosa (OAB-MT n.o 26.045), e confirmar que seu patrono anterior havia falecido,
RIVADÁVIA
não se opôs à atuação do causídico, anuindo tacitamente com a nomeação
ad hoc
, e inclusive
requereu entrevista reservada para se aconselhar com o profissional
antes do interrogatório, o que foi deferido pelo Juiz Presidente (mídia audiovisual armazenada no ID 233546799).

Assim sendo, não é dado ao apelante, agora em segunda instância, após a condenação pelo corpo de jurados, buscar a anulação da sessão de julgamento, suscitando pechas na nomeação do defensor dativo,
com a qual havia concordado na ocasião
, pois, a teor do que preconiza a regra do
art. 565 do CPP
,
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Quanto à tese de que o advogado nomeado haveria tido
pouco tempo para estudar o processo
, frise-se que nem mesmo o próprio causídico que aceitou o encargo suscitou tal assertiva, sendo que a atuação do profissional em plenário revela justamente o oposto, pois, como já dito,
portou-se com pleno domínio do caso e nítida capacidade para defender os interesses do réu,
entrevistando-se reservadamente com o acusado, dirigindo perguntas às testemunhas e debatendo oralmente perante os senhores jurados, pelo período de aproximadamente uma hora e meia.

Por oportuno, destaque-se que, ao contrário do que sugere o apelante, o
desfecho condenatório, por si só, não redunda na caracterização
ipso facto
de deficiência no trabalho de defesa realizado pelo profissional anterior
, máxime considerando a existência de
elementos nos autos capazes de respaldar o veredicto condenatório exarado pela Corte Popular, a exemplo dos interrogatórios judiciais dos corréus
José Márcio Ojeda de Moraes
e
Laurêncio Francisco da Silva
e do depoimento em plenário da testemunha
Luciano Inácio da Silva
.

Tanto que, neste grau recursal, o recorrente sequer se insurge contra a condenação em si
(prova de autoria e materialidade)
, limitando-se a impugnar a pena imposta, no mérito do apelo.

Do mesmo modo, embora o apelante agora alegue que
“o advogado nomeado tão somente retratou sobre a insuficiência de provas, deixando de se manifestar sobre as qualificadoras impostas”
(ID 233546778 - Pág. 46),
o próprio causídico posteriormente constituído (subscritor das razões recursais) tampouco pede a nulidade do julgamento com base na tese de manifesta improcedência das qualificadoras
, a evidenciar que eventual estratégia defensiva adotada pelo patrono dativo em plenário não significa deficiência no trabalho do profissional.

Assim sendo,
não há o que se falar em prejuízo
advindo da nomeação judicial de advogado dativo para a defesa do réu na sessão do júri, tampouco decorrente da atuação em plenário do causídico nomeado, o qual, frise-se, trabalhou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906/1994

Em outras palavras, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se, na hipótese,
mera discordância do advogado posteriormente constituído com a linha defensiva eleita pelo advogado dativo que até então patrocinava os interesses do réu
, o que não detém o condão de macular de nulidade o ato já aperfeiçoado, consoante a jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

“
2.
A posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato
, ainda mais quando não verificado prejuízo concreto para o réu. Inteligência da Súmula 523/STF
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 464.732/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.) – Destaquei.

“
2.
Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defesa da agravante, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906/1994
”.
(AgRg no AREsp n. 1.118.502/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.) – Grifei.

“4.
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o profissional poderia ter feito ou alegado
, circunstância que
não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa
, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado
, não verificado na hipótese”
. (AgRg no HC n. 528.335/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019) – Negritei.

Consigne-se que, assim como as demais preliminares defensivas arguidas no presente recurso, a tese do apelante de que só foi
cientificado da sessão de julgamento com menos de 24h para a realização do ato
também esbarra na
preclusão da matéria
, já que a nulidade não foi arguida nos momentos processuais estipulados no art. 571, V e VIII, do CPP, e na
ausência de prejuízo
, pois, a despeito da proximidade da intimação, o acusado compareceu à solenidade, por meio de videoconferência, e participou do julgamento.

Por derradeiro, destaque-se que o caso dos autos já foi objeto de exame por parte desta c. Terceira Câmara Criminal, no bojo do
Habeas Corpus
n.o 1027565-36.2023.8.11.0000, impetrado pelo subscritor das razões recursais em prol do ora apelante
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
e julgado na sessão ordinária de
31/01/2024
, ocasião em que o este órgão fracionário não vislumbrou qualquer ilegalidade a ser sanada (ID 216026577 - Pág. 4/10).

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares
arguidas.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 14/10/2003, no período noturno, na Estrada do Bandeira I, nas proximidades da chácara do “Tio Chico”, em Cuiabá, o apelante
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
, vulgo
“JÚNIOR”
, em unidade de propósitos com os codenunciados
José Marcio Ojeda Souza
e
Laurêncio Francisco da Silva
, vulgo
“Loro”
ou
“Lourival”
, imbuídos com
animus necandi
, mataram
Luiz Fernando da Silva
, mediante disparos de arma de fogo, efetuados pela pessoa conhecida apenas pela alcunha de
“Máscara”
.

Segundo a proposição ministerial, a vítima
Luiz Fernando da Silva
fazia parte de uma quadrilha interestadual de roubos a agências bancárias. No entanto, descobriu que sua amásia
Nilma Nogueira de Souza
estava se envolvendo amorosamente com outro integrante da quadrilha, conhecido como
“Máscara”
.

Diante disso, consta da prefacial que a vítima passou a fornecer informações privilegiadas a respeito dos planos do grupo infrator para a polícia, frustrando os assaltos na cidade de São José do Rio Claro e outro em Cuiabá, em que, no primeiro, o bando pretendia dominar a força policial, para promover um arrastão nas agências bancárias, e, no segundo, roubar um carro forte defronte a agência Banco Itaú, localizada na Avenida Carmindo de Campos, nesta Capital.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os integrantes da quadrilha então desconfiaram que estavam sendo traídos por alguém que fazia parte daquele círculo, tendo as suspeitas sido confirmadas pela própria mulher da vítima,
Nilma Nogueira de Souza
, que comentou a conduta de
Luiz Fernando
com a esposa do acusado
Laurêncio Francisco da Silva
.

O acusado
Laurêncio
, por sua vez, passou a informação aos demais componentes, os quais decidiram eliminar a vítima. Em decorrência disso, o ofendido foi atraído para a residência de
Laurêncio
, sendo colocado mediante ardil no veículo Celta, conduzido pelo acusado
José Marcio Ojeda Souza
, fazendo-se presente o terceiro

acusado,
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
, ora apelante, juntamente com a pessoa conhecida pela alcunha de
“Máscara”
, todos com a mesma unidade de desígnios, qual seja, matar a vítima
Luiz Fernando
, contexto em que ela foi transportada até local ermo e retirada do carro às margens da rodovia, onde
“Máscara”

efetuou disparos à queima-roupa contra a vítima, causando a sua morte.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
(RESE n.o 81998/2014) e posterior submissão a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal e
condenou
o recorrente como incurso nas iras do crime de
homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2.o, I e IV, CP), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Ademais, urge consignar que a punibilidade do corréu
Laurêncio Francisco da Silva
foi extinta no curso da tramitação processual, em razão do seu
falecimento
, em
09/06/2023
,
ex vi
do art. 107, I, do CP

(ID

216027573), ao passo que a sessão de julgamento foi suspensa com relação ao corréu
José Marcio Ojeda Souza
, até o esclarecimento acerca de sua sanidade mental e capacidade de autodeterminação à época do delito (ID 216026525), sendo o feito
desmembrado
, no que lhe refere (ID 216026578 e ID 216026586).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Depreende-se da sentença que a pena-base do apelante foi estabelecida em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ou seja, afastou-se do patamar mínimo legal em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, equivalentes a 3/8 (três) oitavos do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, consistindo em
1/8 (um oitavo) do “termo médio” por cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença
, especificamente a
CULPABILIDADE
e os
ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Em relação à
CULPABILIDADE
, a avaliação desfavorável da vetorial deveu-se à
premeditação do delito
e, deveras, o
fundamento é idôneo
e deve ser
ratificado
nesta instância revisora.

Com efeito, há elementos nos autos que indicam que a vítima
Luiz Fernando da Silva
fazia parte de uma quadrilha especializada em subtrações ilícitas em face de agências bancárias (“novo cangaço”) e que vinha “delatando” os planos do bando para a polícia, o que causou desconfiança nos demais integrantes, os quais, diante do insucesso de dois roubos sucessivos, passaram a desconfiar do ofendido e decidiram eliminá-lo.

A
antecedência do planejamento
pode ser extraída não só do fato de os agentes terem atraído a vítima até a casa a partir de onde ela seria levada para a emboscada, mas também da
prévia divisão de tarefas entre os agentes
, para assegurar a posterior impunidade do grupo pelo homicídio.

É o que se infere, por exemplo, do depoimento prestado em plenário pelo informante
Roberto Carlos Pires de Andrade
, o qual estava presente na casa de onde a vítima foi levada para morrer e declarou que,
enquanto alguns dos infratores transportavam o ofendido para a cena do crime
,

outro agente se incumbiu de sumir com a motocicleta deste
,
in verbis
:

“Informante:
Doutor, faz bastante tempo, mas, na época,
eu estava na casa do Laurência, ‘Loro’. Eu estava na casa dele, estava eu, ele, o conhecido por Luizinho, não sei qual o nome dele mesmo, da vítima
.
(...). O Luiz estava também junto com eles, estavam juntos na mesma casa.
Aí eles saíram juntos (...) saíram até em um Celta preto, eles saíram. Disse que ia levar o Luizinho em casa
. (...). Aí só depois (...), pouco antes de eu ser preso,
o ‘Loro’ ligou para o Celso e disse ‘Celso, o Luizinho já pulou’
.

(...).

Juiz: Quem levou o Luizinho para casa? Como é que eles fizeram para o Luizinho ir lá?
Falaram que iam fazer uma reunião, alguma coisa assim?

Informante:
Isso
.
Eles estava lá.
Porque o Luizinho, na realidade, ele estava delatando todo mundo
,
aí ele estava sempre na casa do Laurêncio ele
. E parece que a mulher dele, do Luizinho, era prima da do Laurêncio (...).

Juiz: Mas aí eles chamaram ele sem ele saber do que que se tratava a conversa, era isso?

Informante: Não, ele não sabia, não.
Nem eu também não sabia. Sabia que eles foram levar em casa. (...).

Juiz: E alguém trouxe o Luizinho ou ele chegou lá voluntariamente?

Informante:
Ele chegou lá de moto, sozinho mesmo
.

Juiz: Então ele não sabia e nem o senhor sabia?

Informante: Não, senhor. Até a hora que ele saiu estava tudo normal.

Juiz: Certo. E eles falaram que iam levar o Luizinho em casa de carro. Se ele chegou de moto, por que que ele saiu de carro?

Informante:
Porque a moto dele
o... o quarto lá, que eu
não me recordo o nome, tinha saído na moto dele, pegou emprestada. Depois essa moto foi achada em outro bairro.
Eu acredito que já estava combinado, para sair na moto e dispensar a moto dele em algum lugar
. A moto dele foi encontrada em outro lugar já, fora do lugar de onde ele foi morto.
(...).
Até a hora de sair estava tudo normal, o Luiz estava conversando normal, ele não foi forçado, saiu andando na frente deles e entrou no carro, no banco de trás ele entrou
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 233546799).

No mesmo sentido, tem-se o depoimento em plenário da testemunha
Luciano Inácio da Silva
, o qual esclareceu perante os jurados que, à época dos fatos, era o delegado responsável pela

Gerência de Combate contra o Crime Organizado (GCCO) e que a vítima vinha repassando informações privilegiadas sobre os planos da quadrilha para a polícia e que
“exatamente por isso ele foi morto”
, a corroborar a conclusão de que, a partir do momento em que suspeitaram que o ofendido os estava traindo, o réu e seus comparsas passaram a idealizar e premeditar o delito doloso contra a vida.

Assim,
verificando-se que os agentes planejaram o crime com antecedência, impõe-se o recrudescimento da pena-base, a título de
CULPABILIDADE
desfavorável, na medida em que
a premeditação reclama maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto
.

Sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, foram negativadas pelo juízo sentenciante com base no
engodo
e na
dissimulação
instrumentalizados pelos infratores para
atrair a vítima
até a residência do corréu
Laurêncio
e, posteriormente,
levá-la até a estrada erma onde ela seria executada
.

Nos termos colocados pelo juízo
a quo
,
“as
circunstâncias
, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez
que a vítima foi atraída até a residência de um dos comparsas
, de forma
dissimulada
,
sem que a mesma desconfiasse da verdadeira intenção do grupo, sendo após executada sumariamente e a queima-roupa
, devendo sopesar em desfavor do réu”.
(ID 216026551 - Pág. 3) – Grifei.

O fundamento aventado na sentença realmente encontra lastro no acervo probatório dos autos, já que, além de planejarem com antecedência e premeditarem o crime (
culpabilidade
), os algozes da vítima ainda
se utilizaram de dissimulação para executá-la
(
circunstâncias
), conforme exposto pelo informante que esteve presente nos momentos que antecederam o homicídio,

Roberto Carlos Pires de Andrade
, cujo depoimento foi parcialmente transcrito acima.

Roberto
confirmou em plenário que, além de
usarem o pretexto de que fariam uma reunião para atrair a vítima até a casa de um dos comparsas
(que ela inclusive costumava frequentar), os executores
ainda fingiram que o levariam para casa, quando o colocaram no carro e o transportaram para o
locus delicti
.

O ardil usado pelos agentes restou inclusive bem sucedido, pois, de acordo com o informante
Roberto
, quando saiu da residência de
Laurêncio
com os malfeitores,
“
o Luiz estava conversando normal, ele não foi forçado, saiu andando na frente deles e entrou no carro, no banco de trás ele entrou
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 233546799).

Além disso, a testemunha
Luciano Inácio da Silva
confirmou em plenário que o recorrente
RIVADÁVIA
era um dos ocupantes do automóvel no qual a vítima foi transportada até seu destino fatal e que sua família possuía poder de mando no âmbito da quadrilha, assim como aduziu que o próprio recorrente exercia influência dentre os integrantes do bando.

Por outro lado, ainda que haja substrato probatório para amparar a dissimulação e engodo usado pelos agentes, é igualmente certo que
tal peculiaridade fática já serviu para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2.o,
IV
, CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença em sua quesitação, conforme se depreende da redação do
5.o Quesito
,
in verbis
:

“5o Quesito: O réu
RIVADAVIA
SANDE DE ANDRADE JÚNIOR, vulgo ‘Júnior’
agiu mediante

recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez que
concorreu
para que a
vítima fosse atraída ardilosamente até a residência de Laurêncio
e, chegando lá,
fosse colocada no interior do Celta, juntamente com terceiras pessoas armadas, sendo posteriormente levada para local ermo para ser executada?
”
. (ID 216026899 - Pág. 1).

A propósito, o
motivo torpe
qualificou o delito (art. 121, §2.o,
I
, CP), ao passo que o
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2.o,
IV
, CP) foi
deslocado para a segunda fase da dosimetria
e serviu de respaldo para aplicação da
agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal
, de modo que tal particularidade não pode ser novamente instrumentalizada para recrudescer a pena-base, a título de
circunstâncias
desfavoráveis, na primeira etapa dosimétrica, sob pena de
bis in idem
.

Assim, afasta-se o desvalor e se neutralizam as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Por fim, quanto aos
MAUS ANTECEDENTES
, a negativação deve ser
ratificada
, pois a
Folha de Antecedentes
acostada no ID 216026519 - Pág. 34 atesta que, no processo de protocolo n.o 90102.000169/2007-99,
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
foi
condenado

pela Justiça Federal de Marabá/PA (DO9839010003300) à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pelos crimes do art. 157, §2.o, I e II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal,
praticados em

04/04/1998
, com
trânsito em julgado no dia

16/03/2005
.

A propósito, tratando-se de condenação por crime anterior ao ora praticado, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito que ora se apura, é possível sua valoração como
MAUS ANTECEDENTES
, exatamente como ocorreu na hipótese, em que o homicídio narrado na denúncia aconteceu em
14/10/2003
.

Nesse sentido:

“4. Conforme jurisprudência desta Corte,
uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base
. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente”
. (REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024) – Grifei.

A propósito, em que pese a alegação defensiva de que a condenação em questão não estaria elencada no rol do Relatório de Situação Executória gerado pelo Sistema SEEU, é certo que
o sistema em questão sequer havia sido instituído à época,
seja do cometimento do fato pretérito (
04/04/1998
), seja do trânsito em julgado da respectiva condenação (
16/03/2005
).

Ademais, como dito, há
Folha de Antecedentes
nos autos, contendo os dados da condenação pretérita que macula os
antecedentes
do acusado, e, como se sabe, tal documento basta para o reconhecimento dos
MAUS ANTECEDENTES
.

Deste modo, incide na espécie a regra do enunciado de
Súmula n.o 636 do STJ
, cuja redação dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes
e a reincidência”.
(SÚMULA 636, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019) – Negritei.

Tanto é assim, que a referida condenação definitiva anterior foi igualmente utilizada para macular os
antecedentes
do acusado na sentença condenatória proferida contra ele pelo d. Juízo da 11.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, na ação penal n.o 0024181-17.2016.4.01.3500, em que o recorrente foi condenado por tráfico transnacional de drogas e associação para o narcotráfico, conforme se infere da documentação oriunda do TRF1 (ID 216026514 - Pág. 14/16 e ss.).

Se não bastasse, o próprio réu
RIVADÁVIA
confirmou em plenário que já ostentava uma condenação, oriunda de Marabá/PA, por crimes de
“assalto e formação de quadrilha”
praticados em 1998, quando veio para Mato Grosso.

Por fim, não há o que se falar em desconsideração dos maus antecedentes em virtude do longínquo tempo decorrido desde a condenação pretérita, pois, à época do homicídio
sub judice
(
14/10/2003
), mal haviam se passado 05 (cinco) anos desde a prática dos graves e violentos delitos anteriores (roubo majorado e associação criminosa).

Em suma,
dá-se parcial provimento
à insurgência defensiva, apenas para neutralizar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, mantendo-se o desabono conferido à
CULPABILIDADE
e aos
MAUS ANTECEDENTES
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da sanção intermediária
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Na segunda fase da dosimetria, a defesa busca o
decote
da agravante da reincidência
(art. 61, I, CP), bem como a
redução do peso
atribuído à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II,
c
, CP).

Quanto à exclusão da reincidência, razão assiste à defesa.

Deveras, ao aplicar a reincidência, o juízo sentenciante alinhavou que o depoimento do réu e de seu irmão em plenário atestariam que o primeiro possuía pluralidade de condenações à época do fato
sub judice
.

Por outro lado, como bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“Embora o magistrado tenha fundamentado, na primeira fase da dosimetria, que uma das ações penais seria valorada ‘[...] como maus antecedentes e a remanescente como reincidência [...]’,
não se verificou dos autos ação penal anterior ao delito em questão senão aquela utilizada para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes”
. (ID 243388154 - Pág. 11) – Negritei.

De fato, além da condenação que maculou os antecedentes do réu (fato
anterior
e trânsito em julgado
posterior
ao crime ora apurado),
não foi localizada nos autos dados a respeito de outra condenação capaz de caracterizar a reincidência
, ou seja, referente a
delito anterior
, com
trânsito em julgado igualmente anterior
ao homicídio
sub judice
(
14/10/2003
).

Da mesma forma, analisando o PEP n.o 0296037-54.2014.8.09.0175, que tramita no Sistema SEEU em face do ora recorrente, constata-se pluralidade de condenações passadas em julgado, porém, todas por fato posterior à infração que ceifou a vida de
Luiz Fernando da Silva
.

Assim sendo,
dou parcial provimento
ao recurso, para
excluir

a reincidência
, à míngua de elementos mais seguros que possibilitem manter a agravante.

Por outro lado, o pedido de redução do peso atribuído à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II,
c
, CP)
desmerece a mesma sorte
.

É cediço que, c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
, o que, contudo, não inviabiliza a eleição de
quantum
diverso, desde que mediante fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido, colho precedentes da Suprema Corte e do STJ:

“1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas,
a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base
”.
(STF - RHC: 127382 MG - MINAS GERAIS 8622048-48.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 20-05-2015) – Destaquei.

“7. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes’ (...)”.
(HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024) – Grifei.

Na hipótese, ao agravar a pena na segunda fase da dosimetria, julgador monocrático
elevou a reprimenda na fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
em virtude da agravante do art. 61, II,
c
, do CP, ou seja, conferiu-lhe
justamente o peso paradigmático e recomendado pelas Cortes Superiores
, o que,
in casu
, está dentro dos parâmetros da
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Com tais considerações, excluo a agravante do art. 61, I, do CP, mas conservo o
quantum
de aumento decorrente da agravante do art. 61, II,
c
, do CP.

3.

Materialização da nova reprimenda
:

Uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, conforme exposto no item n.o 01 deste aresto, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
e dos
ANTECEDENTES
do réu, cujos pesos conservo na fração de
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora, para cada vetorial depreciada, resultando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de aumento e na pena-base de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, uma vez excluída a reincidência, consoante exposto no item n.o 02 deste aresto, subsiste a
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no
art. 61, II,
c
, do CP
(qualificadora remanescente “migrada” para a segunda fase do cálculo), cuja expressividade quantitativa mantenho em
1/6 (um sexto)
, tal qual operado na sentença, estabelecendo a sanção provisória em
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a qual se torna
definitiva
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

Mantém-se inalterado o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença reprochada.

Por fim, com relação ao pleito defensivo do recorrente
RIVADÁVIA
, para que
“lhe seja deferido o direito de aguardar o trânsito em julgado da decisão em liberdade”
, constata-se
carência de interesse recursal
.

Ao que consta, o réu não se encontra preso por força deste processo, tanto é que não houve expedição de guia de execução provisória (PEP n.o 0296037-54.2014.8.09.0175 – Sistema SEEU) e a
liberdade provisória já foi contemplada na sentença
, em que o juízo
a quo
consignou que
“Consoante o que dispõe o art. 387, § 1a, do CPP,
CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade
, se por outro motivo não estiver preso,
considerando que nesta condição permaneceu durante a instrução criminal, não se vislumbrando os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva”
. (ID 216026551 - Pág. 4/5) – Negritei.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo
, apenas para readequar a pena-base e excluir a reincidência, de modo que a reprimenda final e definitiva do apelante fica reajustada para o patamar de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a condenação proferida na ação penal n.o 0005501-84.2004.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025